Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700151-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO 00471660108 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, inciso II, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos não consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito do recurso interposto. Ressalto que conforme entendimento desta Egrégia Turma Recursal, PA SEI 15737/2012, é dispensado o recolhimento das custas processuais no caso de Agravo de Instrumento, mantendo-se as demais determinações constantes do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimado o agravante, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito